Tribunal: STF
Processo: MS 40068
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. LITISCONSÓRCIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática por meio da qual indeferido pedido de ingresso de terceiros interessados em mandado de segurança impetrado por magistrada contra decisão do CNJ, em revisão disciplinar, mediante a qual agravada sanção funcional.



    2. Os agravantes pretendem o ingresso como terceiros interessados ou litisconsortes passivos necessários, por terem sido responsáveis pela propositura da revisão disciplinar no CNJ, defendendo, ainda, a inadequação da via mandamental e a inépcia da inicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível intervenção de terceiros em mandado de segurança ou se é pertinente o atendimento do pleito de ingresso como litisconsortes passivos necessários.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que não se admite intervenção de terceiros no mandado de segurança, em razão da natureza especial do respectivo rito, que demanda celeridade e prova pré-constituída, além da ausência de previsão legal na Lei n. 12.016/2009. O art. 24 dessa norma, ao tratar da aplicação subsidiária do CPC, não contempla a hipótese de intervenção de terceiros, razão pela qual incide o princípio da especialidade.



    5. É impróprio o pedido de ingresso como litisconsortes passivos, diante das limitações normativas, da necessidade de preservação da celeridade e da especificidade do procedimento, bem como da inexistência de direito subjetivo próprio ou de risco de prejuízo direto. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.